Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a autora agravante demonstra a existência da relação jurídica havida com a rés agravadas por meio da formalização do contrato de locação de imóvel comercial, havendo previsão expressa no sentido de que, no caso de rescisão antecipada, “deverão ser restituídos ao(a)(s) LOCADOR(A)(ES) todos os valores concedidos a título de carência, conforme item 8.1 acima, sem prejuízo da multa prevista na Cláusula Nova do Contrato.” (Cláusula 8.3).
3. A aferição das ilegalidades/abusividades contratuais apontadas pela autora agravante demanda aprofundada análise no campo das provas e não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos contornos da relação jurídica posta “sub judice”.
4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.